Tribunal: TJMT
Processo: 0002568-26.2012.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002568-26.2012.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucilei Sousa dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C. A. S. D. S. (VÍTIMA), C. A. S. D. S. (VÍTIMA), LUCILEI SOUSA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCILEI SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL POR DUAS VEZES – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PRODUZIDOS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE AMPARAM A VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE E AO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Na hipótese onde o julgamento dos jurados está amparado em elementos probatórios coligidos durante a instrução, notadamente quando somados a elementos do inquérito policial, torna-se inviável a realização de novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas dos autos.

A
condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002568-26.2012.8.11.0021

APELANTE: LUCILEI SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucilei Sousa dos Santos
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo nº 0002568-26.2012.8.11.0021, onde foi condenada, após julgamento perante o Tribunal do Júri, à pena de
48 (quarenta e oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática delitiva constante no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c §4º e art. 61,
e
, todos do Código Penal, contra as vítimas
Carlos Antônio Santos da Silva
e
Carlos Augusto Santos da Silva
(ID 162261062).

Inconformada,
Lucilei Sousa dos Santos
interpôs recurso de apelação (ID 162261061) e, em suas razões, pugnou (i) pela nulidade do julgamento alegando que fora manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando a
negativa de autoria
, e (ii) pelo afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, bem como (iii) pela isenção do pagamento das custas processuais (ID 162262656).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 162262662).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 168628150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCILEI SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Lucilei Sousa dos Santos
, imputando-lhe, por duas vezes, a prática delitiva constante no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, realizadas contra as vítimas
Carlos Antônio Santos da Silva
e
Carlos Augusto Santos da Silva
.

A imputação foi formulada nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de julho de 2012, por volta das 06 horas, na residência localizada na Rua 11, nº 480, Bairro Operário, nesta cidade de Água Boa/MT,
a denunciada agindo com consciência de seus atos e com intenção de matar, estrangulou seus dois filhos, sendo eles Carlos Antônio Santos da Silva, de cinco anos de idade, e Carlos Augusto Santos da Silva, de apenas um ano de idade, utilizando-se da força das mãos para constrição do pescoço das crianças, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos necroscópicos de fls. 115/128, as quais foram a causa de suas mortes
.

Segundo apurado, na data acima mencionada, por volta de 05h30, o esposo da denunciada e pais das vítimas saiu para trabalhar, deixando a denunciada sozinha com os filhos, na residência do casal. Logo após, a denunciada matou as duas crianças ainda quando estas encontravam-se na cama, estrangulando-as com suas mãos, aproveitando-se de sua superioridade de forças, agindo assim sem chance de defesa às vítimas, as quais não tinham a quem se socorrer.

A denunciada agiu ainda mediante meio cruel, eis que, conforme os laudos necroscópicos das vítimas,
estas tiveram um processo letal lento e dolorido, passando pela resistência, inconsciência, convulsões, asfixia e morte aparente (morte cerebral) e, por fim, o óbito
. A denunciada praticou
o crime impelida por motivo torpe, já que seu objetivo foi o de matar os filhos para se vingar do esposo, pois acreditava que o marido possuía relacionamentos extraconjugais, e também para não deixar a guarda das crianças com ele, no caso de uma separação
.

A denunciada, revelando extrema frieza e crueldade, a fim de não levantar suspeitar, após matar os filhos, dissimulou a ocorrência de um roubo em sua residência, saindo em via pública a procura de socorro, dizendo que sua casa havia sido invadida e assaltada por um homem, não identificado, o qual havia lhe desferido uma paulada em sua cabeça, o que a fez desmaiar e, ao recobrar a consciência, teria encontrado seus filhos agredidos.

Neste momento, as crianças foram socorridas por populares, contudo, já estavam mortas” (ID 162260969 – pp. 09/12).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no inquérito policial nº 203/2012, notadamente na narrativa dos boletins de ocorrência nº 2012.308678 e nº 822/2012 (ID 162260969 – pp. 20/21 e pp. 23/24), nas declarações da apelada
Lucilei Sousa dos Santos
(ID 162260969 – pp. 25/32), de
Roberto Carlos Gomes da Silva
(ID 162260969 – pp. 35/41), de
Cidia Gomes da Silva
(ID 162260969 – pp. 45/47), de
Paula César Gonçalves Rios
(ID 162260969 – pp. 49/51), de
Suzilene Sousa de Almeida
(ID 162260969 – pp. 57/59), de
Ana Lúcia Sousa de Almeida
(ID 162260969 – pp. 62/64), de
Cleuza dos Santos Domingos de Souza
(ID 162260969 – pp. 68/70), de
Marlene Sousa dos Santos
(ID 162260969 – pp. 71/72), de
Rita Pezzini
(ID 162260969 – pp. 121/125), de
Valmir Pezzini
(ID 162260969 – pp. 131/133), de
Gustavo Accadroli
(ID 162260969 – pp. 137/139), de
Wddsmayk de Sousa
(ID 162260969 – pp. 145/149), da PMMT
Janiffer Veríssimo dos Santos
(ID 162260969 – pp. 151/153), do PMMT
Márcio Roque Bertol
(ID 162260969 – pp. 155/157), do IPC
Luciano Dias Baptista
(ID 162260969 – pp. 158/159), da IPC
Jacqueline Alves da Silva
(ID 162260969 – pp. 160/162), de
Patrícia Fabiana Pezzini
(ID 162260969 – pp. 164/165) e de
Patrícia de Lima Torres
(ID 162260969 – pp. 168/170).

Na fase policial, a apelante
Lucilei Sousa dos Santos

negou a autoria dos delitos
afirmando que na manhã levantou da cama por volta das 05 horas e foi esquentar leite para seu esposo e seu filho de 01 (um) ano de idade. Após seu marido sair para trabalhar, a apelante
Lucilei Sousa dos Santos
disse que voltou para a cama e se levantou novamente às 6h20min.

A apelante então narrou:

“Que primeiramente foi ao banheiro e colocou pasta na escova de dente dos filhos, mas considerando que a família faz uso do tanque que fica localizado na área dos fundos como pia de banheiro, a declarante decidiu escovar os seus dentes primeiro para depois levar os filhos para o tanque para fazer a higienização bucal; Que ao abrir a porta dos fundos (até aquele momento não havia escutado nenhum barulho proveniente do lado de fora da casa),
se deparou com um homem vestido com uma blusa de manga de cor azul e com o rosto coberto com um pano de cor branca;
Que indagada se esse homem estava de posse de algum instrumento em suas mãos (arma branca, pedaço de madeira ou outros), a declarante respondeu que não pode afirmar nem que sim ou que não, alegando que foi muito grande o susto;
Que após ver esse homem, a declarante desmaiou na porta dos fundos, não sabendo informar se chegou a ser agredida
; Que após algum tempo (não sabe declinar quantos minutos ficou desacordada) recobrou a consciência e do chão onde estava deitada, olhou para o interior da residência e viu que as coisas estavam reviradas; [...] Que ao chegar no quarto encontrou seu filho de um ano deitado na cama de casal, viu também que o filho de cinco anos estava deitado na cama dele, ambos desacordados e babando muito; [...] Que indagada quanto à primeira informação que teria prestado para populares e para os investigadores de polícia civil Luciano Dias Baptista e Jacqueline Alves da Silva, afirmando que teria desmaiado em consequência de uma paulada que tinha recebido na cabeça; Que responde a declarante que não se recorda de ter dito que desmaiou em razão de uma paulada, pois sequer sabe informar se chegou de fato a ser agredida [...]” (ID 162260969 – pp. 25/32).

Durante as investigações surgiram diversas informações de que a apelante
Lucilei Sousa dos Santos
e seu marido
Roberto Carlos Gomes da Silva
tinham um relacionamento conjugal conturbado, uma vez que este último teria um caso extraconjugal.

A este respeito, extrai-se das declarações de
Cidia Gomes da Silva
:

“[...]
Que é irmã de Roberto
; [...]
Que afirma que seu irmão estava tendo um relacionamento fora do casamento e que caso se separasse iria ficar com as crianças;
Que ouviu dizer que sua cunhada Lucilei preferia matar as crianças e se matar do que ficar sem elas
; [...]
Que afirma que Roberto e Lucilene estavam brigando muito e que ela chegou a dizer que iria tomar veneno se eles se separassem
; [...]
Que
sua cunhada amava muito as crianças e não acredita que ela tenha feito isso e se fez foi para se vingar do Roberto, por causa das traições
” (ID 162260969 – pp. 45/46).

Igualmente: “[...]
Que quando morou com o casal, pôde notar que discutiam muito por causa do próprio relacionamento; Que Roberto Carlos tinha o costume de sair durante a noite e retornar apenas no outro dia, deixando
Lucilei
sozinha com os filhos; [...] Que as discussões se davam porque o senhor Roberto Carlos constantemente deixava a
Lucilei
sozinha em casa e quando ela dizia que se separaria dele, este a ameaçava dizendo que “se ela se separasse, ele quem ficaria com as crianças
”;
Que sempre que ele dizia isso, Lucilei ficava desesperada
” (depoimento de
Suzilene Sousa de Almeida
– ID 162260969 – pp. 57/59).

Cite-se ainda: “
Que enquanto estava no local do delito
ouviu a informação das pessoas que estavam ao redor de que o casal teria tido uma discussão muito séria na noite anterior; Que ainda escutou de alguém no local a informação de que
Lucilei
havia dito que
se houvesse a separação preferiria ver as crianças mortas do que elas ficarem com o pai
” (depoimento de
Ana Lúcia Sousa de Almeida
– ID 162260969 – pp. 62/64).

Importante mencionar as declarações de
Cleuza dos Santos Domingos de Souza
onde se relatou:

“[...] Que Roberto sempre tratou
Lucilei
com grosseria, “dando patadas” como respostas a qualquer coisa que ele perguntava;
Que o relacionamento deles não era harmonioso
; [...] Que certa vez, há aproximadamente uns 15 dias, quando estaca conversando com
Lucilei
, ela lhe contou que Roberto disse que “se chegassem a se separar, ele levaria os filhos com ele para morarem em Nova Xavantina’;
Que Lucilei disse a depoente que ela preferiria ver os três mortos (mãe e filhos) a ver o pai levar as crianças embora para Nova Xavantina morar consigo;
[...]
Que consigna que nos últimos dias, Lucilei descontava a raiva que passava com Roberto nas crianças, batendo nestas por qualquer motivo; Que Lucilei era agressiva com as crianças
[...]” (ID 162260969 – pp. 68/70).

Somaram-se, ainda, aos elementos informativos, o laudo pericial nº 02/03/06/857/2012 (ID 162260970 – pp. 01/15).

Em
05/07/2012
o juízo da 1ª Vara de Água Boa/MT decretou a prisão temporária da apelante
Lucilei Sousa dos Santos
(ID 162260969 – pp. 103/108).

Durante a
judicium accusationis
, procedeu-se à inquirição de diversas testemunhas, assim como ao interrogatório da apelante
Lucilei Sousa dos Santos
.

Na oportunidade, sob o crivo do contraditório, o delegado da Polícia Judiciária Civil
Antônio Moura Filho
declarou:

“(01’20’) Segundo a mulher tinha sido assaltada (...); (01’50’) Em seguida ela também acordou o garoto menor, parece que até fez a mamadeira pra ele o outro começou a chorar, onde ela colocou aquele na cama com ela e depois o marido saiu segundo ela até deixou um dinheiro para ela e a pessoa do frigorífico veio busca-lo, segundo ela deitou e dormiu novamente, por volta de 06h da manhã acordou com alguém batendo na porta e quando ela abriu a porta logo levou uma pancada e quando ela acordou, ela deu por si, alguém tinha roubado dela alguma coisa e ela notou que os filhos estavam passando mal alguma coisa nesse sentido, ela chamou os vizinhos e pediu pra levar o pessoal para o hospital (...); (02’59’) Ela também me contou essa história (...); Pergunta:
Ela falou que ela tinha dado falta lá dentro de casa? Resposta: Ela falou que o marido dela tinha deixado pra ela por volta de R$ 300,00 e que não estava mais lá essa quantidade (...); Pergunta: E a chave do carro: Resposta: Nós procuramos e o carro estava trancado, procuramos pela chave do carro e não encontramos, chamamos a perícia, pra fazer a perícia no local, a perícia foi lá, fizemos uma varredura no local e não encontramos dinheiro, não encontramos chave do carro e não encontramos nada, então ficou naquilo, ela falou que tinha sido roubada
(...);
(04’38’)
Eu fui lá conversar com o médico e falei doutor a senhora está machucada, ela tinha realmente uma espécie de hematoma na testa, eu falei doutor esse hematoma seria possível que essa pancada tivesse desacordado essa mulher, e, segundo o médico aquilo lá não era o bastante pra ela ficar desacordada mesmo que ela tivesse levado uma pancada, então desconfiei da situação
(...); (05’25’) vamos falar pra ela que as crianças morreram, daí falei a senhora sabe como é que está suas crianças, daí ela falou não sei, aí falei olha infelizmente elas chegaram aqui mais não teve jeito tal, dai ela falou meus filhos estão mortos, dai falei eles estão mortos infelizmente (...); (09’14’)
Realmente o que nós descobrimos é que ela tinha bastante ciúme do marido e brigava muito por causa disso, então a motivação do crime pra mim na minha linha de investigação é de que ela fez isso aí, exatamente pra atingir o marido, porque nós chegamos a conclusão que ele não queria ficar com ela mais
(...): (10’15’) Ela a priori falou que quando alguém bateu na porta ela abriu a porta, logo uma pessoa veio com o pau e bateu sobre a cabeça dela, esse pau não estava lá não apareceu nada disso lá, depois ela entrava em contradição e falava que a pessoa entrou e que deu uma pancada, quer dizer, ficou aquela situação ela ficou em dúvida, ela não soube explicar bem essa situação (...): (11’40’)
Ela ficou presa né e o marido não ficou na casa e essa casa foi alugada pra outras pessoas e no decorrer da limpeza dessa casa, alguém foi fazer a limpeza e no banheiro encontrou onde tinha um lugarzinho que tinha um pedaço de pedra, sei lá um tijolo, quebrado o cimento e encontrou debaixo do cimento uma sacola de plástico, dentro dessa sacola de plástico estava o dinheiro que ela tinha falado que tinha sido roubado, então foi encontrado lá
(...)” (extrato da sentença de pronúncia – ID 162260970 – pp. 193/194).

Por sua vez, a testemunha

Rita Pezzini
afirmou em juízo que:

“(00’22’) Naquela manhã era por volta de 07h eu acho, ela saiu gritando lá na frente pedindo socorro que alguém tinha assaltado ela e tinha dado uma paulada na cabeça dela;
Pergunta
: A senhora estava junto com seu esposo:
Resposta
: A hora que a gente saiu, nós saímos junto, mas antes disso foi a filha do vizinho que chamou nós, aí a gente foi pra lá;
Pergunta
: Qual a cena que a senhora viu quando chegou?
Resposta
: Quando chegou ela só se descabelava e dizia que tinha ganhado uma paulada na cabeça, daí agente perguntou das crianças, daí ela falou acho que ele matou minhas crianças, daí ela saiu correndo pelos fundos e foi lá e ela disse que tinha matado, ela voltou pra fora e falou que tinha matado, daí nós falou pra ela buscar as crianças, daí ela voltou pegou o menor, trouxe, colocou na área da frente no chão assim, jogou como se fosse um lixo, aí voltou para buscar o outro, só que como ele era mais pesadinho [...] da porta do fundo e encontrou o outro vizinho, daí ela deu pro vizinho esse aí
pra trazer, daí esse já foi direto pro carro aí esse pequeno que ela trouxe primeiro eu até cheguei massagear pra ver, mas ele já estava todo pitado todo roxo né, só que eu não olhei nada no pescoço assim, depois que eu fui ver que estava roxo no pescoço, ai foi colocado os dois dentro do carro e ela fez uma cena perto do carro assim e meio se jogou no chão e a outro vizinha pegou e puxou ela e falou não você vai junto no hospital e ela foi para o hospital né, ai eu fui depois com outro carro e eu fiquei com ela lá dentro do hospital, porque ela pediu ajuda porque o marido dela estava trabalhando e ela não tinha ninguém da família pra ficar com ela (...): (04’27’)
Pergunta
:
A senhora viu se tinha realmente algum machucado na cabeça? Resposta: Não tinha machucado na cabeça era aqui (mostra a parte inferior da boca)
;
Pergunta
: O que tinha ali?
Resposta
: Ali eu não sei se ela se mordeu ou o menino maior as vezes lutou com ela (...): (05’09’)
Ela falou que o cara bateu na cabeça e ela não se desmaiou e não viu mais nada e quando ela acordar, dizendo ela que saiu pra fora pedindo socorro
(...): (05’40’) Lá no hospital ela falou pra mim que tinha R$ 200,00 e um cheque, na hora ela não falou nada não (.):(09’51’)
Pergunta
: Lá no hospital quando o Luciano chegou e começou a conversar com ela (..), ela explicava e fazia uma sequência lógica dos fatos?
Resposta
: Não, ela falo assim que quando ela acordou na cama o cara estava lá e bateu nela e ela não viu mais nada, primeiro ela tinha tido que tinha ido fazer o mamar pra criança, depois ela falou que estava no quarto e dai o cara já veio e bateu nela com pau, dentro da casa (..); (11’01’)
Pergunta
:
Me explica esse gesto que a senhora disse que ela jogou a criança a senhora poderia descrever em palavras esse gesto, como que foi?
Resposta
:
Ela veio com a criança assim(gesto de estar com a criança no braço) e fez assim (gesto que jogou a criança no chão) em cima da área, como se fosse jogar um saco de lixo, muita gente viu ela fazendo isso
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 162260970 – pp. 194/ss).

A testemunha
Roberto Carlos Gomes da Silva
(esposo da vítima) afirmou, de sua parte:

“(09’10)
Pergunta
: nesse dia do crime o senhor tinha deixado um dinheiro com ela?
Resposta
: Tinha deixado;
Pergunta
: Tinha um cheque também:
Resposta
: Tinha;
Pergunta
:
Depois o senhor achou esse mesmo dinheiro escondido lá na casa
:
Resposta
:
Foi, mas quem achou foi a senhora que mudou pra lá, disse que estava no banheiro
;
Pergunta
:
Estava escondido
;
Resposta:
Estava escondido porque ela escondeu a chave do carro, tinha deixado um dinheiro pra ela trocar os forros do carro que era bem pertinho de casa a tapeçaria (...),

chave do carro nós achou depois de três dias quando estávamos fazendo a mudança, que achou a chave do carro escondido assim, debaixo da prateleira estava escondida a chave, ela escondeu (...)” (extrato da sentença – ID 162260971 – pp. 01/02).

No plenário do Júri foram inquiridas as testemunhas de acusação
Rita Pezzini
,
Luciano Dias Baptista
e
Antônio Moura
. Após foram inquiridas as testemunhas de Defesa
Lozivan Teixeira
,
Marlene Sousa dos Santos
(ouvida como informante por ser irmã da ré),
Jacira Dias de Sousa Silva, Lenita Soares Mota Paz
,
Zilmar Rodrigues Couto
,
José Bonfim R. Silva
,
Maria Lopes Peres Barros
e
Maria Moreira Melo Brescoviski
.

Em plenário do Júri, a testemunha
Luciano Dias Batista
narrou:

“[...] Foi uma situação que me abalou muito dentro da minha profissão, entendeu!? Eu nunca tinha visto uma situação dessa, então foi um trem que marcou demais a gente, entendeu!? Eu e mais uma colega de serviço (...) diligenciamos para o local (...), onde pudemos observar que nada de estranho, é, na área externa, né, fora da casa, não tinha rastro, não tinha nada de ninguém, entendeu!? Aí, num primeiro momento, conversamos com o médico (...), conversamos com ele, ‘e a respeito da mãe, ela tem alguma lesão, alguma coisa no corpo, tal?’. Ele falou assim, ‘oh, num primeiro momento, no atendimento, eu não pude perceber nada de lesão, nada, no corpo dela’. (...) Pedimos para ele se a gente poderia ir até a sala onde ela estava, né, para poder conversar com ela pra ver se a gente conseguia alguma informação a respeito do fato. (...) Eu perguntei para ela o que que tinha ocorrido naquela manhã. Ela me relatou, no primeiro momento, naquele fato, que alguém teria batido na porta, nos fundos da residência dela, e ao momento que ela foi abrir a porta dos fundos da residência, ela tinha tomado uma paulada na cabeça, que ela veio a desmaiar e só acordou momentos depois onde percebeu que seus filhos já estavam em óbito. (...) Olhei na cabeça dela, nada tinha de lesão. (...) Comecei a conversar mais e explanar mais as narrativas dela, aí percebi que eram fatos desconexos da realidade. Fatos que não tinham lógica. (...) Retornei até o médico, conversei com ele (...), ele falou que a única coisa que tinha nas crianças naquele momento, no cadáver das crianças, era uma lesão na altura do pescoço. (...) A gente começou a conversar mãe, mais, aprofundar assim nos assuntos, com ela, nas entrevistas ali, preliminares, a gente percebeu que
o modo dela de comportamento frio, tranquilo, toda aquela situação, é que nos levou a suspeitar que a mesma pudesse estar mentindo
. (...) Mas para nós, da equipe de policiais, não havia outra pessoa na residência a não ser ela no momento do homicídio. (...) Conversamos com diversas outras testemunhas, aonde falaram que ela estava passando por uma crise matrimonial com o esposo dela, aonde é, os meninos, eram muito ligados com o pai deles e não com ela, entendeu!? E Que a mesma estava com muito ciúme do marido, pois suspeitava que o mesmo estava com uma relação extraconjugal” (extrato do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – ID 168628150).

Também em convém reiterar as declarações de
Antônio Moura Filho
:

“Então ela falava o seguinte, que naquela manhã (...) ela teria levantado e foi escovar os dentes numa pia, acho que fora da residência, na área da residência, e foi surpreendida por uma pessoa encapuzada que lhe deu uma pancada na cabeça e ela desmaiou. Então, continuando as investigações, ela fala que a pessoa teria mutilado tanto ela quanto os filhos. [...] Então nós chamamos ali, o médico legista, chamamos o médico do hospital também, que atendeu as crianças, conversamos com ele, e eles nos falaram o seguinte, que não tinha... Não tinha... As crianças não tinham nenhuma pancada assim, aparente, e também a senhora [...] Então ela começou a mudar o depoimento, falando o seguinte, que ela não sabia se tinha levado realmente uma pancada na cabeça ou se tinha desmaiado com medo da pessoa [...] Então chegamos à conclusão de que não houve nenhum ataque à residência [...] Não apareceu essa figura, dessa pessoa realmente atacando [...]. Nós concluímos as investigações, concluí que realmente, o homicídio das crianças teria sido praticado por ela, e que as crianças teriam sido, conforme o médico legista, teriam sido, é [...] sufocadas. [...]” (extrato do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – ID 168628150).

Após o transcurso de todas as fases do procedimento relativo ao Tribunal do Júri, a apelante foi condenada nos termos já mencionados.

Inconformada,
Lucilei Sousa dos Santos
interpôs recurso de apelação (ID 162261061) e, em suas razões, pugnou (i) pela nulidade do julgamento alegando que fora manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando a
negativa de autoria
, e (ii) pelo afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, bem como (iii) pela isenção do pagamento das custas processuais (ID 162262656).

Dentre seus argumentos,
a apelante sustenta que não há nos autos provas suficientes de que tenha sido a autora do duplo homicídio narrado na petição inicial. Salienta que suas declarações não podem ser ignoradas e que, em juízo, não se produziu prova a incriminá-la. Alega que não há testemunhas oculares do delito, havendo incerteza quando à sua autoria, sublinha que:

“Em contrapartida, infere-se dos autos, que foi colhido material genético tanto das unhas das vítimas, quanto das unhas da Apelante, tendo o laudo pericial acostado ao id. 62839357, fls. 145/151, demonstrado que nas mãos de LUCILEI – acusada de provocar a morte por asfixia – não havia outro perfil genético senão o seu próprio, sendo, portanto, incompreensível a acusação contra a assistida de que teria tirado a vida de seus filhos com as próprias mãos. Inclusive, no laudo pericial de id. 62839357, fls. 56/76, há a indicação de marcas de unhas no pescoço das vítimas, o que certamente teria deixado material genético das vítimas nas unhas da assistida. Mas não foi o caso. Lucilei não foi a autora dos crimes em voga” (ID 162262656).

Aduz que, além da carência de provas, as testemunhas ouvidas em juízo e em plenário teriam destacado que a apelante era boa mãe e não tinha motivos para a prática dos crimes. Afirma que a autoridade policial não seguiu qualquer outra linha investigatória, firmando-se apenas naquela que imputou à apelante a responsabilidade dos fatos.

Por fim, menciona que a apelante não apenas negou a prática dos crimes, como também relatou que pessoas estranhas estariam rondando sua casa, fatos que teriam sido corroborados pela testemunha
Roberto Carlos Gomes da Silva
.

A partir destes pontos, passo à análise dos argumentos defensivos.

Inicialmente convém destacar que o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados:

“[...]
seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi produzida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).

Neste sentido: “
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos
” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “
Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 18-11-2015

PUBLIC 19-11-2015).

Logo,
o provimento do recurso defensivo depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados
.

Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão da apelante a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, não houver nenhum elemento que ampare a versão acusatória de que foi a responsável pela prática do duplo homicídio narrado na inicial.

Todavia,
não é este o caso dos autos
, onde os jurados não apenas optaram por uma das versões contidas nos autos, como também
optaram por uma versão devidamente amparada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório
–
não havendo possibilidade de acolhimento dos pleitos recursais
.

Conforme extensamente demonstrado no curso deste voto, há nos autos inúmeras fontes de prova de que comprovam que a apelante
Lucilei Sousa dos Santos
e seu marido, pai das vítimas, possuíam um relacionamento conturbado, que se aproximava de uma dissolução, em razão da existência de casos extraconjugais por parte do genitor dos menores.

Em vista dessas discussões, tem-se dos autos que a apelante demonstrava grande preocupação de, em caso de separação, ver seus filhos sob a guarda de seu companheiro –
chegando a dizer que preferia vê-los mortos
.

A este respeito, confira-se as declarações de
Cidia Gomes da Silva
,
Suzilene Sousa de Almeida
, de
Ana Lúcia Sousa de Almeida
, de
Cleuza dos Santos Domingos de Souza
(ID 162260969 – pp. 45/46, pp. 57/59, pp. 62/64, pp. 68/70). Em juízo, mencione-se o depoimento de
Antônio Moura Filho
(ID 162260970 – pp. 193/194) e em plenário do Júri o depoimento de
Luciano Dias Batista
(ID 168628150).

Os autos informam ainda que a apelante descontava a raiva nos menores (depoimento de
Cleuza dos Santos Domingos de Souza
– ID 162260969 – pp. 68/70).

Conquanto a apelante tenha apresentado uma versão em que um terceiro não identificado invadiu sua casa, mencionando inicialmente que foi agredida na cabeça, tal versão foi imediatamente desmentida, pois o médico que a atendeu afirmou ao delegado que presidiu às investigações que a lesão apresentada pela vítima era incapaz de causar-lhe um desmaio (depoimento do delegado da Polícia Judiciária Civil
Antônio Moura Filho
– ID 162260970 – pp. 193/194).

A autoridade policial confirmou em audiência que os valores financeiros que a apelante disse que tinham sido subtraídos, depois foram encontrados no interior da residência –
fato confirmado por
Roberto Carlos Gomes da Silva
(esposo da vítima)
.

Constatou-se ainda que a apelante apresentou um comportamento completamente frio (
testemunha
Luciano Dias Batista
)
, sendo de se destacar que a testemunha
Rita Pezzini
afirmou em juízo que uma das vítimas foi jogada “
como se fosse um lixo
”.

Frise-se, novamente com base nas declarações da
testemunha
Luciano Dias Batista,
que nenhum elemento foi encontrado no local dos crimes a corroborar com a tese de que a casa foi invadida, sejam marcas de terceiro ou sinal de arrombamento –
registrando-se igualmente que todos os elementos coligidos indicam que apenas as vítimas e a apelante estavam no local e que, posteriormente, o dinheiro subtraído, foi localizado no interior da residência
.

Ou seja,
além da fartura probatória produzida a amparar a versão acusatória e a decisão dos jurados
,
a versão apresentada pela apelada encontra-se absolutamente isolada nos autos
, não havendo quaisquer elementos a lhe conferir maior credibilidade.

O mesmo se diga em relação às qualificadoras.

Naquilo que concerne à qualificadora do
motivo torpe
, os autos não deixam dúvidas de que toda ação da apelante foi motivada pelo desejo de
vingança
contra seu marido, em razão de um caso extraconjugal deste último, da possibilidade de separação e de que o pai das vítimas ficasse com as crianças.

Conquanto a vingança não caracterize, necessariamente, o motivo torpe, no caso em tela, a torpeza encontra-se estampada nas ações que atingiram duas crianças indefesas, a fim de que a morte de ambas impusesse dor e sofrimento a seu genitor –
fato que não deixa dúvidas da maior perversidade do delito
.

Naquilo que concerne à qualificadora
do recurso que dificultou a defesa das vítimas
, igualmente inviável entendimento diverso do estampado na sentença.

Os crimes foram praticados por uma mulher adulta contra duas crianças de 01 (um) e 05 (cinco) anos de idade
.

Em nenhuma hipótese haveria chance de defesa e de reação das vítimas, ante a desproporção de força, peso e capacidade de submeter o outro fisicamente –
destarte, inviável o acolhimento da tese defensiva
.

Deste modo, consoante já demonstrado,
o entendimento dos jurados a respeito do caso encontra-se devidamente respaldado, não havendo falar-se em decisão manifestamente contrário à prova dos autos
.

Inobstante tenha se alegado que não houve testemunhas oculares, isso se deve ao fato de que a apelante aguardou o momento em que ficou sozinha com as vítimas para praticar o duplo homicídio, tendo sido praticado às escondidas (clandestinidade).

No pertinente a ausência de material genético das vítimas nas unhas da apelante, tal alegação não afasta a prática delitiva, vez que tal material poderia ter sido facilmente extraído, lavado ou, por qualquer outro meio, desaparecido. Frise-se, assim, que não é efeito necessário ao delito, o deposito de material genético nas unhas de quaisquer dos envolvidos.

Ainda é importante afastar a alegação de que a autoridade policial não seguiu outra linha investigatório, pois uma das características do inquérito policial é a
discricionariedade
, devendo a autoridade policial conduzir as investigações da forma mais adequada às particularidades do caso –
tal qual fora feito
.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais,
tal matéria é de competência do juízo da execução penal, pois, “
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

No mesmo sentido: “
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
” (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Sendo assim,
no que se refere ao pleito visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deduzido pela apelante, a razão não lhe assiste, eis que no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023